Tribunal: CARF
Processo: 18108.002380/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002380/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
no 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências até nov/02, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002380/2007-69
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002380/2007-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD (fls. 2/15), referente a contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades (Terceiros) incidentes sobre (a) diferenças de remunerações pagas a segurados
empregados entre registros contábeis e declaração em GFIP, nas competências 07/2003, 11/2003
e 12/2003 e (b) pagamentos efetuados a título de participação nos resultados, conforme
contabilidade, sem a existência de plano de metas, nas competências 10/2002 a 12/2002,
conforme Relatório Fiscal (fls. 16/17).
Não obstante impugnado (fls. 38/52), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 65/76) cuja ementa a seguir se transcreve:
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e 102, I “a”, da CF.
TERCEIROS. DECADÊNCIA.
Para as contribuições devidas a Terceiros, cujos fatos geradores tenham ocorrido depois
do RESP n° 58918/RJ, publicado no Diário de Justiça de 19/06/1995, o prazo
decadencial é de dez anos, em função da mudança de critério jurídico pelo Superior
Tribunal de Justiça (Parecer n° 2521 da Consultoria do Ministério da Previdência
Social, de 09/08/2001). O art. 45 da Lei 8.212/91 não foi até hoje declarado
inconstitucional, estando em plena vigência, não podendo deixar de ser aplicado pela
Administração. As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por
homologação, tendo 0 ente tributante, no mínimo, dez anos, desde a ocorrência do fato
gerador, para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 29/08/2008 (fls. 83/95),
sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando, em síntese, a nulidade da NFLD por
descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal, cerceamento do direito de
defesa e decadência do período de 10/2002 e 11/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de NFLD referente a contribuições sociais
destinadas aos Terceiros, em relação à diferenças de verbas remuneratórias não declaradas em
GFIP e pagamento de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
A empresa não se insurgiu quanto ao mérito do lançamento, portanto resta
incontroverso que tais valores integram o salário de contribuição dos segurados empregados.
A recorrente alega, genericamente, que a NFLD padece de nulidade por falta de
clareza e precisão dos “descumprimentos apontados”, com o consequente cerceamento do seu
direito de defesa. Contudo, não esclarece concretamente quais seriam tais apontamentos.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002380/2007-69

Ademais, tem-se que a NFLD atende todos os requisitos legais necessários para a
constituição do crédito tributário, de acordo com as disposições do CTN (art. 142):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Registre-se, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Em outra toada, pleiteia a recorrente o reconhecimento da decadência parcial em
relação às competências 10/2002 e 11/2002, cabendo-lhe, aqui, razão. Vejamos.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no § 4o do art. 150 ou art. 173 e
respectivos incisos. E, no tocante à pertinência da aplicação de cada um desses dispositivos
frente a dado caso concreto, a matéria foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002380/2007-69

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, observando-se o seguinte enunciado sumular do
CARF no que concerne às contribuições previdenciárias1:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Na espécie, o lançamento, no que tange aos períodos de apuração passíveis de
serem atingidos pela decadência, refere-se à contribuições sociais incidentes sobre diferenças de
verbas não consideradas pela empresa como integrantes do salário de contribuição dos
segurados, o que justifica o entendimento de que houve recolhimentos das contribuições sociais
destinadas aos terceiros nesses meses. Some-se a isso a informação no Termo de Encerramento
da Ação Fiscal (TEAF) (fls.33/34) de que foram verificados os Comprovantes de Recolhimento
do período fiscalizado – de 01/2001 a 12/2006.
Por conseguinte, havendo sido cientificado do lançamento em 03/12/2007,
encontram-se decaídos os fatos geradores relativos às competências até nov/2002, inclusive.

1 Anote-se que para as contribuições para terceiros também houve antecipação de pagamento, a atrair a aplicação da
referida jurisprudência do STJ pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN nesses casos.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002380/2007-69

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/02, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital